Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704484-24.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA NIEMANN DE MIRANDA, FLAVIO HENRIQUE FURTADO DE MIRANDA APELADO: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O O art. 10 do Código de Processo Civil obsta qualquer decisão com base em fundamento no qual as partes não tenham oportunidade de se manifestar. Intimem-se a Rita de Cássia Niemann de Miranda, Flávio Henrique Furtado de Miranda e Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda. para manifestarem-se sobre a eventual ausência de fundamentação da sentença o que, em tese, pode ocasionar a decretação de sua nulidade nos termos dos artigos 11, 489, inc. II, § 1o, incisos I, III e IV e 1.013, § 3o, inc. IV, todos do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 5 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada